Tribunal: TJDFT
Processo: 0718074-98.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718074-98.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEIME LINA DE SOUZA, FRANCISCO LEITE DE SOUSA APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, MARIA MARCELA DE ARAUJO SOARES D E C I S Ã O Com fulcro no artigo 998, caput do Código de Processo Civil e art. 89, inciso XIII do RITJDFT, homologo o pedido de desistência do recurso. Intimem-se. Brasília, 15 de janeiro de 2026. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora